Tribunal: TJDFT
Processo: 0753837-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753837-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC APELADO: BRUNO ROTTA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que (ID 74355171), nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Bruno Rotta Júnior, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. O recorrente não recolheu o preparo, tampouco requereu a concessão da gratuidade de justiça. Em razão disso, foi determinada a intimação do apelante para que “(...) comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.”. Intimado (ID 74631587), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 74981892). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Conforme relatado, embora intimado, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, tampouco recolheu em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço da apelação por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.